Tribunal: TJSP
Processo: 1007534-26.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000218389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007534-26.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento extendido, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que dava provimento
e declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido,
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1007534-26.2019.8.26.0482
APELANTE: CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 11977
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso
excepcionalmente
divergir
do
posicionamento do Ilustre Relator, Desembargador Kleber Leyser de
Aquino.
A oscilação da rede de transmissão de energia
elétrica, danosa a consumidores, é fato previsível e traduz risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela concessionária do serviço público.
É seu dever adotar medidas protetivas aos
usuários, de modo a evitar a oscilação da tensão da energia fornecida, o
que não logrou demonstrar.
Em caso análogo, já decidiu o C. Superior Tribual
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (STJ,
AREsp no 139147, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe
01/08/2012).
A confirmar a responsabilidade, dispõe o artigo
25, da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou
a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Também o artigo 210 da Resolução Normativa no
414/2010:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Cumpria à apelante demonstrar a adoção de
medidas de segurança capazes e eficazes, que evitassem os danos
comprovados.
Deveria, ainda, provar que a culpa pelo evento
danoso decorreu de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do
consumidor, únicas excludentes capazes de isentá-la do dever de indenizar.
O fato dos laudos técnicos terem sido elaborados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes da propositura da ação não lhes retira, por si, a qualidade probatória,
na medida em que a concessionária não descaracterizou tal idoneidade.
A prova é idônea e merece acolhida, inclusive
porque a apelante não trouxe documento que a maculasse.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo artigo
373, II, do CPC.
Caracterizada a falha na prestação dos serviços, é
da concessionária a responsabilidade pelos danos causados, e deve arcar
com o pagamento da indenização.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF - Danos em equipamentos eletrônicos do segurado
da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -
Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não
havendo falar em força maior - Precedentes da Corte -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devida a indenização por danos materiais no montante
pago pela seguradora aos segurados
Honorária já
fixada em patamar máximo, o que afasta a majoração do
art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO
DESCARGA DE ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS DO SEGURADO, O QUAL FOI
INDENIZADO PELA SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES

RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DEVIDO -
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 29/06/2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, e sem majoração dos
honorários advocatícios, pois já fixados no limite máximo permitido pelo
artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07875
Apelação no 1007534-26.2019.8.26.0482
Apelante: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(Caiuá - Distribuição de Energia S/A)
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Leonardo Mazzilli Marcondes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica Sentença de procedência Pleito
de reforma da sentença Cabimento PRELIMINAR Cerceamento de
defesa, alegada pela apelante
Afastamento
Desnecessidade de
produção de prova testemunhal
Incumbe ao julgador o exame das
provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos
arts. 355, I, e 370, ambos do CPC MÉRITO Apelante que, presentes os
requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF Apelada que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos seus
segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da apelante,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC

Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelada, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelada ou verossimilhança de sua
alegação
Responsabilidade civil da apelante não configurada

Sentença reformada
APELAÇÃO provida, para julgar improcedente a
ação e condenar a apelada ao ônus sucumbencial.
Trata-se de apelação interposta por Energisa Sul-
Sudeste Distribuidora de Energia S/A contra a r. sentença (fls. 380/392),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A em face da apelante, que julgou procedente a
ação, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.229,15 (um
mil, duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos) e R$ 2.375,00 (dois mil,
trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária e de juros
de mora de 1% ao mês, a partir dos desembolsos dos valores pela apelada aos
segurados. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento
de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20%
do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 395/428), em
síntese e em preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada
a prova pericial, necessária ao deslinde da causa, devendo haver a anulação da
r. sentença ou a aplicação dos efeitos do artigo 400 do Código de Processo
Civil. No mérito, sustenta que não houve formulação de pedido administrativo e
que os laudos juntados aos autos são inconclusivos, genéricos e superficiais.
Aponta que não há como presumir que qualquer aparelho danificado tenha por
causa o fornecimento de energia elétrica. Diz que não pode ser
responsabilizada por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de
deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou sua má
utilização. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 434/465), alega a apelada, em
síntese, que comprovou o pagamento dos valores despendidos a este título,
sendo desnecessária a perícia, posto que suficientes os laudos técnicos
apresentados. Afirma que não é possível exigir de seus segurados que tentem
acionar a apelante extrajudicialmente. Sustenta que os laudos comprovam o
nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da apelante e os
danos experimentados por seus segurados. Diz que o evento danoso decorreu
do pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica. Aponta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ficou configurada a excludente de responsabilidade relativa a caso fortuito
ou força maior. Afirma que a responsabilidade da apelante é objetiva, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova a seu favor. Pede a
manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de
defesa, alegada pela apelante.
A produção de prova pericial está prejudicada, na medida
em que a apelada não tem mais em seu poder os aparelhos danificados.
E, ainda, pelo princípio do “livre convencimento racional
ou motivado”, o magistrado tem liberdade de apreciação das provas. Logo,
formada sua convicção pelo conjunto probatório existente, o Código de
Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da
lide.
Ademais, a instrução probatória destina-se a formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência ou não de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não há o que se falar em cerceamento de
defesa.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelada,
por meio da qual alega ter pago indenização aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelante presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelante, em regra é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelante na de
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com MAURO RIBEIRO DA SILVA e MAURÍCIO MITSURU
ISHIDA (fls. 34/35e 47/48), sendo informada pelos segurados que, em
19/05/2.017, 03/11/2.017, respectivamente, houve oscilação elétrica na rede
que danificou diversos equipamentos (televisor, notebook e lavadora fls. 40 e
53).
Elaborado laudos técnicos por empresa terceirizada
(“Sigma Eletrônica”), foi constatado pelos respectivos profissionais que os
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos foram danificados em virtude de oscilação de energia elétrica
(fls. 38 e 49/50).
Assim, com base nos mencionados laudos, a apelada
pagou aos seus segurados a quantia total de R$ 3.604,15 (três mil seiscentos e
quatro reais e quinze centavos), conforme se denota dos comprovantes
bancários juntados aos autos (fls. 42 e 55).
Contudo, em que pese a existência de laudos técnicos,
elaborados por empresa privada terceirizada, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados
para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica na rede da
apelante e os danos sofridos pelos segurados da apelada, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à apelada ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de, em regra, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), este caso é uma exceção onde é inaplicável
a “inversão do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o,
inciso VIII, do referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte,
no caso o apelado, sub-rogado nos direitos dos segurados, fosse
hipossuficiente ou verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas
nos autos, pois a apelada não pode ser enquadrada na condição de
hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira,
posto que é grande empresa do ramo de seguros, tampouco há
verossimilhança na alegação, uma vez que, no dia do sinistro, não houve a
comprovação de reclamação a respeito da suposta oscilação de energia na rede
elétrica na região do segurado da apelada.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe. Reitera-se que, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do “nexo de
causalidade”, como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedente a ação.
Tendo em vista a inversão do julgado, condeno a apelada
ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor atualizado da causa (R$ 3.604,15 valor não
atualizado), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO à presente apelação, para, reformando a r. sentença,
julgar improcedente a ação. Pela sucumbência, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como
consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
102F06C5
6
16
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
108C57A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007534-26.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.